Tribunal: CARF
Processo: 10140.723259/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 29/02/2016
FPAS – PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. ENQUADRAMENTO POR ESTABELECIMENTO. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. SÚMULA 351/STJ. INAPLICABILIDADE.
O regime de produtor rural pessoa jurídica, para fins de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros, considera a empresa como um todo (matriz e filiais), vedado o enquadramento fracionado por estabelecimento, quando houver exploração de outra atividade econômica autônoma (industrial, comercial ou de serviços), ainda que exercida em estabelecimento distinto. Nessa hipótese, não se aplica o regime substitutivo, incidindo as contribuições sobre a folha de pagamento para todas as atividades. A Súmula 351 do STJ, construída para o SAT/RAT/GILRAT, não autoriza, nesse contexto, a individualização por CNPJ para o enquadramento de produtor rural pessoa jurídica nem para as contribuições de terceiros, que seguem a lógica da atividade econômica preponderante da pessoa jurídica em sua integralidade.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. CIDE. EC 33/2001. REVOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 2. TEMA 325/STF.
A alegação de revogação tácita da contribuição destinada ao SEBRAE, em razão da EC no 33/2001, envolve discussão sobre compatibilidade vertical de lei ordinária com a Constituição, atraindo a incidência da Súmula CARF no 2, que impede o controle de constitucionalidade na esfera administrativa. Ademais, o STF, no Tema 325 da repercussão geral, reconheceu a subsistência das contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI após a EC no 33/2001, afastando a tese de revogação tácita. A revogação de norma tributária, para fins de atuação administrativa, exige manifestação expressa do legislador, não se admitindo, no âmbito deste Conselho, construção interpretativa “ab-rogante” que implique desconsiderar lei vigente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.723259/2018-19
ACÓRDÃO
2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO PARDO PROTEINA VEGETAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 29/02/2016
FPAS – PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. ENQUADRAMENTO POR
ESTABELECIMENTO. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. SÚMULA
351/STJ. INAPLICABILIDADE.
O regime de produtor rural pessoa jurídica, para fins de contribuições
previdenciárias e destinadas a terceiros, considera a empresa como um
todo (matriz e filiais), vedado o enquadramento fracionado por
estabelecimento, quando houver exploração de outra atividade econômica
autônoma (industrial, comercial ou de serviços), ainda que exercida em
estabelecimento distinto. Nessa hipótese, não se aplica o regime
substitutivo, incidindo as contribuições sobre a folha de pagamento para
todas as atividades. A Súmula 351 do STJ, construída para o
SAT/RAT/GILRAT, não autoriza, nesse contexto, a individualização por CNPJ
para o enquadramento de produtor rural pessoa jurídica nem para as
contribuições de terceiros, que seguem a lógica da atividade econômica
preponderante da pessoa jurídica em sua integralidade.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. CIDE. EC 33/2001. REVOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 2. TEMA 325/STF.
A alegação de revogação tácita da contribuição destinada ao SEBRAE, em
razão da EC no 33/2001, envolve discussão sobre compatibilidade vertical
de lei ordinária com a Constituição, atraindo a incidência da Súmula CARF
no 2, que impede o controle de constitucionalidade na esfera
administrativa. Ademais, o STF, no Tema 325 da repercussão geral,
reconheceu a subsistência das contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI após
a EC no 33/2001, afastando a tese de revogação tácita. A revogação de
norma tributária, para fins de atuação administrativa, exige manifestação
expressa do legislador, não se admitindo, no âmbito deste Conselho,
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
2
construção interpretativa “ab-rogante” que implique desconsiderar lei
vigente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael de Aguiar Hirano, Andre
Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando Gomes
Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata um Auto de Infração (Previdenciário – fl. 02) de Contribuição Previdenciária
da Empresa e do Empregador (Códigos 2158 e 2141), cuja Descrição dos Fatos Relacionados à
Infração é de:
(fl. 03) INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE BASES
DECLARADAS DE EMPREGADO ESTABELECIMENTO: 09.071.827/0001-60 O
detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À
INFRAÇÃO Contribuição devida 26.222,01 Enquadramento Legal da Infração Fatos
geradores ocorridos entre Entre 01/01/2014 e 29/02/2016: Lei no 8.212, de
24.07.91, inciso I do art. 22, inciso IV do art. 32; Caput e § 7 do art.33 (e alterações
posteriores); Decreto 2.803, de 20.10.98; Decreto 3.048, de 06.05.99, inciso I e §
Único do art. 12, inciso I e § 1 do art. 201, alínea B inciso I do art. 216; inciso IV e §
de 1 a 4 do art. 225; Caput e § 1 do art.245 (e alterações posteriores).
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
3
INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE GILRAT SOBRE BASES DECLARADAS DE
EMPREGADO ESTABELECIMENTO: 09.071.827/0001-60 O detalhamento da
descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores apurados pela
fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no Demonstrativo de
Apuração. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 52.910,79 Enquadramento Legal da Infração Fatos geradores
ocorridos entre Entre 01/01/2014 e 31/12/2016: Lei 8.212, de 24.07.91, inciso II
do art.22, inciso IV do art. 32, caput e § 7o do art.33 (e alterações posteriores);
Decreto 2.803, de 20.10.98; Decreto 3.048, de 06.05.99, inciso I e § Único do
art.12, incisos I a III e § 1o ao 6o do art.202, art. 202-A, inciso IV e § de 1o a 4o do
art. 225, Caput e § 1o do art.245 (e alterações posteriores). Decreto 6.957, de
09.09.09, artigos 2o e 4o; Lei 10.666, de 08/05/2003, art.10.
E trata outro Auto de Infração (Terceiros – fl. 15 a 25) cuja Descrição dos Fatos
Relacionados à Infração é de:
(fl. 16) INFRAÇÃO: SEBRAE - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS ESTABELECIMENTO:
09.071.827/0001-60
FPAS:
5070
-
GERAL
-
INDUSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO (REGULAR. DE OBRA) O
detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À
INFRAÇÃO Contribuição devida 786,64 Enquadramento Legal da Infração Fatos
geradores ocorridos entre Entre 01/01/2014 e 29/02/2016: Lei n° 8.029, de
12.04.90, art. 8°, § 3° (com a redação dada pela Lei n. 8.154, de 28.12.90), c/c o
art. 1° do Decreto-lei n° 2.318, de 30.12.86 e § 4°; MP n° 222, de 04.10.2004, art.
3°; Decreto n° 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
INFRAÇÃO:
SESCOOP
-
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
ESTABELECIMENTO:
09.071.827/0001-60
FPAS:
5070
-
GERAL
-
INDUSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO (REGULAR. DE OBRA) O
detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À
INFRAÇÃO Contribuição devida 3.277,76 Enquadramento Legal da Infração Fatos
geradores ocorridos entre Entre 01/01/2014 e 29/02/2016: MP n° 1.715, de
03.09.98, art. 9°, I, e reedições posteriores até a MP n° 1.781-4, de 14.12.98, e
reedições posteriores até a MP n° 1.898-11, de 29.06.99, e reedições posteriores
até a MP n° 1.961-17, de 09.12.99, e reedições posteriores, MP n° 1.961-19, de
04.02.2000, art. 10 e reedições posteriores até a MP n° 2.085-31, de 27.12.2000, e
reedições posteriores até a MP n° 2.168-40, de 24.08.2001 (em tramitação, na
forma da EC n. 32, de 11.09.2001); MP n° 222, de 04.10.2004, art. 3°; Decreto n.
5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
Conforme o Relatório Fiscal (fl. 27 a 38):
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
4
(fl. 33) 7. DESCRIÇÃO E ANÁLISE CONCLUSIVA DOS TRABALHOS: Após a
apresentação do TIPF, o sujeito passivo encaminhou no prazo previsto a
documentação solicitada que em conjunto com os dados colhidos nos diversos
sistemas da Receita Federal do Brasil formaram o acervo documental de trabalho.
Após verificação e auditagem do material de trabalho, encontramos alguns fatos e
irregularidades que estão detalhadas na análise conclusiva a seguir:
a- Do Sujeito Passivo: O contrato social e suas consolidações, especificamente no
período auditado, define como atividade econômica principal da empresa a
“Fabricação de Óleos Vegetais em Bruto, exceto Óleo de Milho”, código CNAE é
10.41-4-00. Adquire matéria prima de terceiros, tanto de pessoas jurídicas quanto
físicas. Presta ainda serviços de secagem de grãos e armazenamento para
produtores da região, (Doc 03 a 08).
b- A empresa encerrou as atividades de suas filiais 09.071.827/0002-41
(19/01/2017) e 09.071.827/0003-22 (16/09/2016), bem como, alterou durante a
ação fiscal sua razão social de Rio Pardo Bioenergia S/A para Rio Pardo Proteína
Vegetal S/A.
c- Verificações na contabilidade declarada no SPED – Sistema Público de
Escrituração Digital, não há evidências que a empresa tenha utilizado em larga
escala, matéria prima de produção rural própria na fabricação de óleos vegetais
em bruto, (ANEXOS 06 a 14).
d- A empresa, para efeitos de recolhimentos previdenciários, em função das
atividades que desenvolve, não se enquadra nos regimes de contribuições sociais
previdenciárias substitutivas da parte patronal, pois, não possui os requisitos
determinados em Lei para enquadramento como produtor rural pessoa jurídica
ou agroindústria, e nem comercializa produtos passíveis de incidência da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, instituída pela Lei
12.546/2011, devendo, portanto, para estes recolhimentos utilizar as alíquotas do
código FPAS 507 (indústria) em todas as suas unidades.
e- Classificação Incorreta no Código FPAS: Conforme disposto no art. 109-B e
109-C da Instrução Normativa RFB No 971/2009, alterado pela Instrução
Normativa RFB no 1.071/2010, cabe ao sujeito passivo classificar sua atividade e
atribuir-se o código FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social)
correspondente. A classificação no código FPAS tem por base a principal atividade
desenvolvida pela empresa, assim considerada a que constitui seu objeto social,
conforme declarado nos atos constitutivos e no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ. Conforme as informações extraídas das suas GFIP’s (ANEXOS 03 a
05), verificamos que o sujeito passivo em relação a sua filial CNPJ
09.071.827/0003-22, se enquadrou, incorretamente, no código FPAS 604
destinado a produtores rurais pessoas jurídicas que tem como fim apenas a
atividade de produção rural, conforme reza a IN RFB no 971/2009.
f- Reclassificação de Ofício no Código FPAS 507: Comprovado que o sujeito
passivo para sua filial 02 se enquadrou de forma equivocada na condição de
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
5
produtor rural pessoa jurídica, procedemos a reclassificação de ofício para este
estabelecimento no código FPAS 507, acompanhando o mesmo enquadramento
feito, de forma correta pela empresa, para sua matriz e Filial 01 em consonância
com seu objetivo social preponderante.
h- Também foram detectadas nas GFIP’s da empresa (matriz e filiais), divergências
nas alíquotas aplicadas ao FAP - Fator Acidentário de Prevenção, instituído pelo
Decreto no 6.042/2007 (vide Anexo 02).
(fl. 38) 17. O sujeito passivo ao declarar em GFIP código FPAS incorreto,
configurou, em tese, o crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária. Desta
forma, será encaminhada Representação Fiscal para Fins Penais à autoridade
competente para as providências cabíveis. Ressalte-se que caso o presente
crédito tributário seja integralmente extinto pelo julgamento administrativo ou
pagamento os autos da representação serão arquivados nos termos da Portaria
RFB no 2.439, de 21 de dezembro de 2010, alterada pala Portaria RFB no 3.182, de
29 de julho de 2011.
O contribuinte Rio Pardo Proteína apresentou Impugnações (fl. 539 a 554 –
contribuição para outras entidades e fundos – Terceiros SESCOOP e CIDE-SEBRAE; e fl. 642 a 654 –
contribuição previdenciária da empresa e do empregador – GILRAT e Patronal) em que pede a
anulação dos Autos de Infração e pede diligência para oficializar a SEFAZ/MS, requerendo o
encaminhamento de notas fiscais.
O Acórdão n. 16-085.522 (fl. 754 a 796), em Sessão de 30/01/2019, julgou pela
procedência parcial, com a seguintes Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 29/02/2016
DILIGÊNCIA. PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PROVA. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
A apresentação de provas no contencioso administrativo, deve ser feita
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentada nas hipóteses expressamente previstas no rito
do Processo Administrativo Fiscal. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência ou perícia, com o intuito de produzir provas,
que deveriam ser apresentadas durante o procedimento fiscal e na impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 29/02/2016
ENQUADRAMENTO CÓDIGO FPAS 604. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA.
ESTABELECIMENTO FILIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
6
A substituição tributária prevista no artigo 25 da Lei no 8.870, de 1994, com a
redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, não se aplica a contribuinte que
desenvolve atividade industrial.
Não é produtor rural pessoa jurídica, o contribuinte que desenvolva atividade
rural em apenas um de seus estabelecimentos, por determinado período, se
desenvolveu atividade diversa (industrial), que independentemente da
preponderância é determinante para excluir a empresa da substituição tributária.
Não bastasse tal impedimento, tem-se também, que ao deixar de comercializar
sua própria produção, não ocorre o fato gerador das contribuições, da qual
decorre a contribuição substitutiva.
ENQUADRAMENTO. FPAS. REVISÃO
O enquadramento na tabela de códigos de Fundo de Previdência e Assistência
Social - FPAS deve ser efetuado pelo contribuinte, em função de sua atividade
econômica, sendo passível de revisão, quando constatada sua incorreção.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2014 a 29/02/2016
ENQUADRAMENTO CÓDIGO FPAS 604. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO PRODUZ
PRODUTO RURAL. IMPOSSIBILIDADE.
A substituição tributária prevista no artigo 25 da Lei no 8.870, de 1994, com a
redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, não se aplica a contribuinte, que
desenvolve atividade industrial.
Não é produtor rural pessoa jurídica, o contribuinte que desenvolva atividade
rural em apenas um de seus estabelecimentos, por determinado período, se
desenvolveu atividade diversa (industrial), que independentemente da
preponderância é determinante para excluir a empresa da substituição tributária.
Não bastasse tal impedimento, tem-se também, que ao deixar de comercializar
sua própria produção, não ocorre o fato gerador das contribuições, da qual
decorre a contribuição substitutiva.
SEBRAE. EXIGIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO.
A contribuição social destinada ao SEBRAE tem natureza jurídica de contribuição
de intervenção no domínio econômico, prescindindo de lei complementar para a
sua criação, revelando-se constitucional, portanto, a sua instituição pelo § 3o do
art. 8o da Lei 8.029/90, com a redação dada pelas Leis 8.154/90 e 10.668/2003,
podendo ser exigida de todas as empresas contribuintes do sistema SESI, SENAI,
SESC, SENAC, bem como das microempresas e das empresas de pequeno porte.
SESCOOP. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DAS COOPERATIVAS. EXIGÊNCIA DE EMPRESA
COM ATIVIDADE INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
7
A contribuição destinada ao SESCOOP não é exigível das indústrias, que devem
recolher contribuições destinadas ao SENAI e SESI, de acordo com o respectivo
código FPAS 507.
Sua Conclusão foi de que:
(fl. 795) Conclusão
7. Ante todo o exposto, VOTO por considerar PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, para MANTER PARCIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO,
nos seguintes termos:
a) manter na integralidade o crédito tributário apurado no Auto de Infração de
Contribuição Previdenciária da empresa e do empregador. (fls. 02/13); e
b) retificar o valor lançado do Auto de Infração de Contribuição para Outras
Entidades e Fundos (fls.15/25) de R$ 4.064,40 para R$ 786,64, considerando que
a importância de R$ 3.277,76, referente a contribuição destinada ao SESCOOP
deve ser excluída, mantendo a importância apurada de R$ 786,64, referente a
contribuição destinada ao SEBRAE.
Eis o motivo da exclusão quanto ao SESCOOP:
(fl. 791) Do Saneamento do Auto de Infração referente as terceiras entidades
(fls. 15/25)
5.95. O Auto de Infração merece reparo no tocante a contribuição ao SESCOOP,
que deve ser excluída, pois embora devida pela empresa contribuição no mesmo
percentual a destinação foi lançada beneficiando entidade incorreta (SESCOOP).
As contribuições a serem lançadas são as destinadas ao SENAI e ao SESI.
5.96. O total devido às terceiras entidades e fundos corresponde a 5,8%. A soma
das contribuições devidas ao SESI e SENAI é exatamente o valor das contribuições
devidas ao SESCOOP, conforme se observa na parte destacada do Anexo II.
5.97. O código FPAS 507 possuiu dois tipos de enquadramento, sendo um deles
específico para cooperativas, que não é o caso do contribuinte em questão. O
código FPAS 507 aplicável ao contribuinte implica em contribuições devidas ao
SENAI e SESI e não ao SESCOOP, que é próprio do código FPAS 507 Cooperativas.
5.98. Verifica-se que a autoridade fiscal equivocou-se extraindo daquele anexo as
contribuições devidas às terceiras entidades pelas cooperativas, as quais também
se aplica o FPAS 507, diferenciando apenas com relação a contribuição ao
SESCOOP que é específica das cooperativas e não das indústrias, que recolhem
contribuições ao SENAI e SESI.
5.99. Considerando que a contribuição ao SEBRAE é comum às cooperativas e as
indústrias o equívoco da autoridade fiscal não prejudica o lançamento, no tocante
a essa contribuição, restando, no entanto, prejudicado quanto a destinação da
contribuição ao SESCOOP. (...)
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
8
5.100. Procedida a retificação o valor da contribuição destinada ao SESCOOP
passa de R$ 3.277,76 para R$ 0,00. Necessário saneamento do processo com a
exclusão do montante de R$ 3.277,76.
Cientificado em 26/03/2019 (fl. 815), o contribuinte Rio Pardo Proteína Vegetal, em
25/04/2019 (fl. 817), interpôs Recursos Voluntários (fl. 818 a 832 e fl. 835 a 845).
Alega a Recorrente que atua no segmento industrial, na fabricação de óleos
vegetais, em especial óleo de soja, bem assim na produção de farelo de soja (fl. 819). E que
manteve, desde o ano de 2007 até julho de 2016, uma filial exclusivamente agrícola, que
explorava atividade como produtora rural - a filial02.
Ocorre que a Receita Federal reclassificou a atividade econômica da filial02,
reputando-a exploradora de atividade industrial. E com isso desenquadrou-a do FPAS 604,
enquadrando-a no FPAS 507.
(fl. 826) 18. Eis as premissas em que se fiou a decisão recorrida: (i) produtor rural
pessoa jurídica (FPAS 604) é aquela que explore exclusivamente a atividade de
produção rural, por força do Art. 165, I, “b”, da IN RFB 971/2009; (ii) o
enquadramento da empresa em determinado FPAS deve se dar conforme a
principal atividade econômica por ele explorada, nos termos do Art. 109-C da IN
RFB 971/2009; (iii) a RECORRENTE explora atividade industrial (FPAS 507) em sua
matriz e filial01.
Alega em sua defesa o princípio da autonomia dos estabelecimentos.
Inicialmente narra que fora autuada para recolher a contribuição social devida a
terceiros – SESCOOP, e a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao Sebrae
(CIDE-Sebrae), referentes ao período de 01/2014 ao final de 02/2016.
Traz que atua no segmento industrial, na fabricação de óleos vegetais, em especial
óleo de soja, bem assim na produção de farelo de soja. E que manteve, desde o ano de 2007 até
07/2016, uma filial exclusivamente agrícola (“filial02”), que explorava atividade como produtora
rural, atuando no cultivo de oleaginosas (fl. 819).
Que a autoridade autuante reclassificou a atividade econômica exercida pela
filial02, reputando-a exploradora de atividade industrial. Desse modo, desenquadrou-a do Código
do Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS) 604, para o FPAS 507.
Em sede de impugnação, pleiteou a improcedência do Auto dada a correção do
enquadramento no FPAS 604, conforme informação por ela prestada na GFIP; a ilegitimidade com
relação ao SESCOOP (por não se tratar de sociedade cooperativa) – único tema julgado
procedente pela DRJ; e a revogação tácita da CIDE-Sebrae (pela EC 33/2001).
Quanto aos outros temas, resume:
(fl. 820) 7. Por outro lado, julgou-se procedente a reclassificação do FPAS 604 para
o FPAS 507, assim como entendeu ser devida a CIDE-Sebrae. Em síntese,
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
9
argumentou-se (i) que o enquadramento da empresa no FPAS deve se dar pela
principal atividade econômica desenvolvida, que, no caso da RECORRENTE, é a
industrial, independentemente da exploração de atividade diversa por
estabelecimento filial distinto; (ii) que a RECORRENTE não é produtora rural
pessoa jurídica, porque não explora exclusivamente atividade rural, e porque não
efetuou o recolhimento de contribuições previdenciárias e ao SENAR sobre a
receita bruta, como haveria de recolher, caso exercesse atividade produtiva rural;
(iii) que a CIDE-Sebrae prescinde de lei complementar para sua criação, sendo
exigível o tributo da RECORRENTE, pois constitucional sua instituição pelo Art. 8o,
§ 3o, da Lei n. 8.029/90, conforme já teria decidido o Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 635.682; e (iv) que não caberia ao órgão julgador de primeira
instância
a
“apreciação
das
supostas
inconstitucionalidades/ilegalidades
alegadas”.
8. Além disso, o órgão julgador de primeira instância indeferiu o pedido de
diligências formulado pela RECORRENTE, sob a alegação de que a medida
requerida seria despicienda na formação da convicção do julgador.
São os pontos de irresignação
a) a indevida reclassificação:
(fl. 825) 14. Primeiro, porque a RECORRENTE, durante todo o período em que
manteve sua filial02, explorou, por meio dela, atividade de produção rural de
modo exclusivo, a despeito do desenvolvimento da atividade industrial pela
matriz e filial01. Esta, aliás, era a finalidade, única e exclusiva, de manutenção do
estabelecimento em questão. A documentação coligida aos autos pela
RECORRENTE comprova tal circunstância de modo irrefutável. Logo, ante ao
princípio tributário da autonomia do estabelecimento, o FPAS 604 foi declarado
de modo escorreito em GFIP pela filial02, sendo indevida a reclassificação a que
procedeu a autoridade autuante e que foi mantida pelo órgão julgador singelo.
b) a revogação tácita da CIDE Sebrae:
(fl. 825) 15. Além disso, equivoca-se o órgão julgador singelo, na medida em que a
improcedência do auto de infração de fls. 15-25 com relação a CIDE-Sebrae não
decorre de alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade, cuja apreciação não
caberia na esfera administrativa. A CIDE-Sebrae é indevida porque foi revogada
tacitamente, tendo em vista a superveniência da Emenda Constitucional n.
33/2001, consoante se demonstrará mais adiante.
É o Relatório.
Trata um Auto de Infração (Previdenciário – fl. 02) de Contribuição Previdenciária
da Empresa e do Empregador (Códigos 2158 e 2141), cuja Descrição dos Fatos Relacionados à
Infração é de:
(fl. 03) INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE BASES
DECLARADAS DE EMPREGADO ESTABELECIMENTO: 09.071.827/0001-60 O
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
10
detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À
INFRAÇÃO Contribuição devida 26.222,01 Enquadramento Legal da Infração Fatos
geradores ocorridos entre Entre 01/01/2014 e 29/02/2016: Lei no 8.212, de
24.07.91, inciso I do art. 22, inciso IV do art. 32; Caput e § 7 do art.33 (e alterações
posteriores); Decreto 2.803, de 20.10.98; Decreto 3.048, de 06.05.99, inciso I e §
Único do art. 12, inciso I e § 1 do art. 201, alínea B inciso I do art. 216; inciso IV e §
de 1 a 4 do art. 225; Caput e § 1 do art.245 (e alterações posteriores).
INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE GILRAT SOBRE BASES DECLARADAS DE
EMPREGADO ESTABELECIMENTO: 09.071.827/0001-60 O detalhamento da
descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores apurados pela
fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no Demonstrativo de
Apuração. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 52.910,79 Enquadramento Legal da Infração Fatos geradores
ocorridos entre Entre 01/01/2014 e 31/12/2016: Lei 8.212, de 24.07.91, inciso II
do art.22, inciso IV do art. 32, caput e § 7o do art.33 (e alterações posteriores);
Decreto 2.803, de 20.10.98; Decreto 3.048, de 06.05.99, inciso I e § Único do
art.12, incisos I a III e § 1o ao 6o do art.202, art. 202-A, inciso IV e § de 1o a 4o do
art. 225, Caput e § 1o do art.245 (e alterações posteriores). Decreto 6.957, de
09.09.09, artigos 2o e 4o; Lei 10.666, de 08/05/2003, art.10.
E trata outro Auto de Infração (Terceiros – fl. 15 a 25) cuja Descrição dos Fatos
Relacionados à Infração é de:
(fl. 16) INFRAÇÃO: SEBRAE - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS ESTABELECIMENTO:
09.071.827/0001-60
FPAS:
5070
-
GERAL
-
INDUSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO (REGULAR. DE OBRA) O
detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À
INFRAÇÃO Contribuição devida 786,64 Enquadramento Legal da Infração Fatos
geradores ocorridos entre Entre 01/01/2014 e 29/02/2016: Lei n° 8.029, de
12.04.90, art. 8°, § 3° (com a redação dada pela Lei n. 8.154, de 28.12.90), c/c o
art. 1° do Decreto-lei n° 2.318, de 30.12.86 e § 4°; MP n° 222, de 04.10.2004, art.
3°; Decreto n° 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
INFRAÇÃO:
SESCOOP
-
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
ESTABELECIMENTO:
09.071.827/0001-60
FPAS:
5070
-
GERAL
-
INDUSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO (REGULAR. DE OBRA) O
detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À
INFRAÇÃO Contribuição devida 3.277,76 Enquadramento Legal da Infração Fatos
geradores ocorridos entre Entre 01/01/2014 e 29/02/2016: MP n° 1.715, de
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
11
03.09.98, art. 9°, I, e reedições posteriores até a MP n° 1.781-4, de 14.12.98, e
reedições posteriores até a MP n° 1.898-11, de 29.06.99, e reedições posteriores
até a MP n° 1.961-17, de 09.12.99, e reedições posteriores, MP n° 1.961-19, de
04.02.2000, art. 10 e reedições posteriores até a MP n° 2.085-31, de 27.12.2000, e
reedições posteriores até a MP n° 2.168-40, de 24.08.2001 (em tramitação, na
forma da EC n. 32, de 11.09.2001); MP n° 222, de 04.10.2004, art. 3°; Decreto n.
5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
Conforme o Relatório Fiscal (fl. 27 a 38):
(fl. 33) 7. DESCRIÇÃO E ANÁLISE CONCLUSIVA DOS TRABALHOS: Após a
apresentação do TIPF, o sujeito passivo encaminhou no prazo previsto a
documentação solicitada que em conjunto com os dados colhidos nos diversos
sistemas da Receita Federal do Brasil formaram o acervo documental de trabalho.
Após verificação e auditagem do material de trabalho, encontramos alguns fatos e
irregularidades que estão detalhadas na análise conclusiva a seguir:
a- Do Sujeito Passivo: O contrato social e suas consolidações, especificamente no
período auditado, define como atividade econômica principal da empresa a
“Fabricação de Óleos Vegetais em Bruto, exceto Óleo de Milho”, código CNAE é
10.41-4-00. Adquire matéria prima de terceiros, tanto de pessoas jurídicas quanto
físicas. Presta ainda serviços de secagem de grãos e armazenamento para
produtores da região, (Doc 03 a 08).
b- A empresa encerrou as atividades de suas filiais 09.071.827/0002-41
(19/01/2017) e 09.071.827/0003-22 (16/09/2016), bem como, alterou durante a
ação fiscal sua razão social de Rio Pardo Bioenergia S/A para Rio Pardo Proteína
Vegetal S/A.
c- Verificações na contabilidade declarada no SPED – Sistema Público de
Escrituração Digital, não há evidências que a empresa tenha utilizado em larga
escala, matéria prima de produção rural própria na fabricação de óleos vegetais
em bruto, (ANEXOS 06 a 14).
d- A empresa, para efeitos de recolhimentos previdenciários, em função das
atividades que desenvolve, não se enquadra nos regimes de contribuições sociais
previdenciárias substitutivas da parte patronal, pois, não possui os requisitos
determinados em Lei para enquadramento como produtor rural pessoa jurídica
ou agroindústria, e nem comercializa produtos passíveis de incidência da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, instituída pela Lei
12.546/2011, devendo, portanto, para estes recolhimentos utilizar as alíquotas do
código FPAS 507 (indústria) em todas as suas unidades.
e- Classificação Incorreta no Código FPAS: Conforme disposto no art. 109-B e
109-C da Instrução Normativa RFB No 971/2009, alterado pela Instrução
Normativa RFB no 1.071/2010, cabe ao sujeito passivo classificar sua atividade e
atribuir-se o código FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social)
correspondente. A classificação no código FPAS tem por base a principal atividade
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
12
desenvolvida pela empresa, assim considerada a que constitui seu objeto social,
conforme declarado nos atos constitutivos e no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ. Conforme as informações extraídas das suas GFIP’s (ANEXOS 03 a
05), verificamos que o sujeito passivo em relação a sua filial CNPJ
09.071.827/0003-22, se enquadrou, incorretamente, no código FPAS 604
destinado a produtores rurais pessoas jurídicas que tem como fim apenas a
atividade de produção rural, conforme reza a IN RFB no 971/2009.
f- Reclassificação de Ofício no Código FPAS 507: Comprovado que o sujeito
passivo para sua filial 02 se enquadrou de forma equivocada na condição de
produtor rural pessoa jurídica, procedemos a reclassificação de ofício para este
estabelecimento no código FPAS 507, acompanhando o mesmo enquadramento
feito, de forma correta pela empresa, para sua matriz e Filial 01 em consonância
com seu objetivo social preponderante.
h- Também foram detectadas nas GFIP’s da empresa (matriz e filiais), divergências
nas alíquotas aplicadas ao FAP - Fator Acidentário de Prevenção, instituído pelo
Decreto no 6.042/2007 (vide Anexo 02).
(fl. 38) 17. O sujeito passivo ao declarar em GFIP código FPAS incorreto,
configurou, em tese, o crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária. Desta
forma, será encaminhada Representação Fiscal para Fins Penais à autoridade
competente para as providências cabíveis. Ressalte-se que caso o presente
crédito tributário seja integralmente extinto pelo julgamento administrativo ou
pagamento os autos da representação serão arquivados nos termos da Portaria
RFB no 2.439, de 21 de dezembro de 2010, alterada pala Portaria RFB no 3.182, de
29 de julho de 2011.
O contribuinte Rio Pardo Proteína apresentou Impugnações (fl. 539 a 554 –
contribuição para outras entidades e fundos – Terceiros SESCOOP e CIDE-SEBRAE; e fl. 642 a 654 –
contribuição previdenciária da empresa e do empregador – GILRAT e Patronal) em que pede a
anulação dos Autos de Infração e pede diligência para oficializar a SEFAZ/MS, requerendo o
encaminhamento de notas fiscais.
O Acórdão n. 16-085.522 (fl. 754 a 796), em Sessão de 30/01/2019, julgou pela
procedência parcial, com a seguintes Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 29/02/2016
DILIGÊNCIA. PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PROVA. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
A apresentação de provas no contencioso administrativo, deve ser feita
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentada nas hipóteses expressamente previstas no rito
do Processo Administrativo Fiscal. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
13
prescindível, o pedido de diligência ou perícia, com o intuito de produzir provas,
que deveriam ser apresentadas durante o procedimento fiscal e na impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 29/02/2016
ENQUADRAMENTO CÓDIGO FPAS 604. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA.
ESTABELECIMENTO FILIAL. IMPOSSIBILIDADE.
A substituição tributária prevista no artigo 25 da Lei no 8.870, de 1994, com a
redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, não se aplica a contribuinte que
desenvolve atividade industrial.
Não é produtor rural pessoa jurídica, o contribuinte que desenvolva atividade
rural em apenas um de seus estabelecimentos, por determinado período, se
desenvolveu atividade diversa (industrial), que independentemente da
preponderância é determinante para excluir a empresa da substituição tributária.
Não bastasse tal impedimento, tem-se também, que ao deixar de comercializar
sua própria produção, não ocorre o fato gerador das contribuições, da qual
decorre a contribuição substitutiva.
ENQUADRAMENTO. FPAS. REVISÃO
O enquadramento na tabela de códigos de Fundo de Previdência e Assistência
Social - FPAS deve ser efetuado pelo contribuinte, em função de sua atividade
econômica, sendo passível de revisão, quando constatada sua incorreção.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2014 a 29/02/2016
ENQUADRAMENTO CÓDIGO FPAS 604. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO PRODUZ
PRODUTO RURAL. IMPOSSIBILIDADE.
A substituição tributária prevista no artigo 25 da Lei no 8.870, de 1994, com a
redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, não se aplica a contribuinte, que
desenvolve atividade industrial.
Não é produtor rural pessoa jurídica, o contribuinte que desenvolva atividade
rural em apenas um de seus estabelecimentos, por determinado período, se
desenvolveu atividade diversa (industrial), que independentemente da
preponderância é determinante para excluir a empresa da substituição tributária.
Não bastasse tal impedimento, tem-se também, que ao deixar de comercializar
sua própria produção, não ocorre o fato gerador das contribuições, da qual
decorre a contribuição substitutiva.
SEBRAE. EXIGIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO.
A contribuição social destinada ao SEBRAE tem natureza jurídica de contribuição
de intervenção no domínio econômico, prescindindo de lei complementar para a
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
14
sua criação, revelando-se constitucional, portanto, a sua instituição pelo § 3o do
art. 8o da Lei 8.029/90, com a redação dada pelas Leis 8.154/90 e 10.668/2003,
podendo ser exigida de todas as empresas contribuintes do sistema SESI, SENAI,
SESC, SENAC, bem como das microempresas e das empresas de pequeno porte.
SESCOOP. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DAS COOPERATIVAS. EXIGÊNCIA DE EMPRESA
COM ATIVIDADE INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
A contribuição destinada ao SESCOOP não é exigível das indústrias, que devem
recolher contribuições destinadas ao SENAI e SESI, de acordo com o respectivo
código FPAS 507.
Sua Conclusão foi de que:
(fl. 795) Conclusão
7. Ante todo o exposto, VOTO por considerar PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, para MANTER PARCIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO,
nos seguintes termos:
a) manter na integralidade o crédito tributário apurado no Auto de Infração de
Contribuição Previdenciária da empresa e do empregador. (fls. 02/13); e
b) retificar o valor lançado do Auto de Infração de Contribuição para Outras
Entidades e Fundos (fls.15/25) de R$ 4.064,40 para R$ 786,64, considerando que
a importância de R$ 3.277,76, referente a contribuição destinada ao SESCOOP
deve ser excluída, mantendo a importância apurada de R$ 786,64, referente a
contribuição destinada ao SEBRAE.
Eis o motivo da exclusão quanto ao SESCOOP:
(fl. 791) Do Saneamento do Auto de Infração referente as terceiras entidades
(fls. 15/25)
5.95. O Auto de Infração merece reparo no tocante a contribuição ao SESCOOP,
que deve ser excluída, pois embora devida pela empresa contribuição no mesmo
percentual a destinação foi lançada beneficiando entidade incorreta (SESCOOP).
As contribuições a serem lançadas são as destinadas ao SENAI e ao SESI.
5.96. O total devido às terceiras entidades e fundos corresponde a 5,8%. A soma
das contribuições devidas ao SESI e SENAI é exatamente o valor das contribuições
devidas ao SESCOOP, conforme se observa na parte destacada do Anexo II.
5.97. O código FPAS 507 possuiu dois tipos de enquadramento, sendo um deles
específico para cooperativas, que não é o caso do contribuinte em questão. O
código FPAS 507 aplicável ao contribuinte implica em contribuições devidas ao
SENAI e SESI e não ao SESCOOP, que é próprio do código FPAS 507 Cooperativas.
5.98. Verifica-se que a autoridade fiscal equivocou-se extraindo daquele anexo as
contribuições devidas às terceiras entidades pelas cooperativas, as quais também
se aplica o FPAS 507, diferenciando apenas com relação a contribuição ao
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
15
SESCOOP que é específica das cooperativas e não das indústrias, que recolhem
contribuições ao SENAI e SESI.
5.99. Considerando que a contribuição ao SEBRAE é comum às cooperativas e as
indústrias o equívoco da autoridade fiscal não prejudica o lançamento, no tocante
a essa contribuição, restando, no entanto, prejudicado quanto a destinação da
contribuição ao SESCOOP. (...)
5.100. Procedida a retificação o valor da contribuição destinada ao SESCOOP
passa de R$ 3.277,76 para R$ 0,00. Necessário saneamento do processo com a
exclusão do montante de R$ 3.277,76.
Cientificado em 26/03/2019 (fl. 815), o contribuinte Rio Pardo Proteína Vegetal, em
25/04/2019 (fl. 817), interpôs Recursos Voluntários (fl. 818 a 832 e fl. 835 a 845).
Alega a Recorrente que atua no segmento industrial, na fabricação de óleos
vegetais, em especial óleo de soja, bem assim na produção de farelo de soja (fl. 819). E que
manteve, desde o ano de 2007 até julho de 2016, uma filial exclusivamente agrícola, que
explorava atividade como produtora rural - a filial02.
Ocorre que a Receita Federal reclassificou a atividade econômica da filial02,
reputando-a exploradora de atividade industrial. E com isso desenquadrou-a do FPAS 604,
enquadrando-a no FPAS 507.
(fl. 826) 18. Eis as premissas em que se fiou a decisão recorrida: (i) produtor rural
pessoa jurídica (FPAS 604) é aquela que explore exclusivamente a atividade de
produção rural, por força do Art. 165, I, “b”, da IN RFB 971/2009; (ii) o
enquadramento da empresa em determinado FPAS deve se dar conforme a
principal atividade econômica por ele explorada, nos termos do Art. 109-C da IN
RFB 971/2009; (iii) a RECORRENTE explora atividade industrial (FPAS 507) em sua
matriz e filial01.
Alega em sua defesa o princípio da autonomia dos estabelecimentos.
Inicialmente narra que fora autuada para recolher a contribuição social devida a
terceiros – SESCOOP, e a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao Sebrae
(CIDE-Sebrae), referentes ao período de 01/2014 ao final de 02/2016.
Traz que atua no segmento industrial, na fabricação de óleos vegetais, em especial
óleo de soja, bem assim na produção de farelo de soja. E que manteve, desde o ano de 2007 até
07/2016, uma filial exclusivamente agrícola (“filial02”), que explorava atividade como produtora
rural, atuando no cultivo de oleaginosas (fl. 819).
Que a autoridade autuante reclassificou a atividade econômica exercida pela
filial02, reputando-a exploradora de atividade industrial. Desse modo, desenquadrou-a do Código
do Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS) 604, para o FPAS 507.
Em sede de impugnação, pleiteou a improcedência do Auto dada a correção do
enquadramento no FPAS 604, conforme informação por ela prestada na GFIP; a ilegitimidade com
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
16
relação ao SESCOOP (por não se tratar de sociedade cooperativa) – único tema julgado
procedente pela DRJ; e a revogação tácita da CIDE-Sebrae (pela EC 33/2001).
Quanto aos outros temas, resume:
(fl. 820) 7. Por outro lado, julgou-se procedente a reclassificação do FPAS 604 para
o FPAS 507, assim como entendeu ser devida a CIDE-Sebrae. Em síntese,
argumentou-se (i) que o enquadramento da empresa no FPAS deve se dar pela
principal atividade econômica desenvolvida, que, no caso da RECORRENTE, é a
industrial, independentemente da exploração de atividade diversa por
estabelecimento filial distinto; (ii) que a RECORRENTE não é produtora rural
pessoa jurídica, porque não explora exclusivamente atividade rural, e porque não
efetuou o recolhimento de contribuições previdenciárias e ao SENAR sobre a
receita bruta, como haveria de recolher, caso exercesse atividade produtiva rural;
(iii) que a CIDE-Sebrae prescinde de lei complementar para sua criação, sendo
exigível o tributo da RECORRENTE, pois constitucional sua instituição pelo Art. 8o,
§ 3o, da Lei n. 8.029/90, conforme já teria decidido o Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 635.682; e (iv) que não caberia ao órgão julgador de primeira
instância
a
“apreciação
das
supostas
inconstitucionalidades/ilegalidades
alegadas”.
8. Além disso, o órgão julgador de primeira instância indeferiu o pedido de
diligências formulado pela RECORRENTE, sob a alegação de que a medida
requerida seria despicienda na formação da convicção do julgador.
São os pontos de irresignação
a) a indevida reclassificação:
(fl. 825) 14. Primeiro, porque a RECORRENTE, durante todo o período em que
manteve sua filial02, explorou, por meio dela, atividade de produção rural de
modo exclusivo, a despeito do desenvolvimento da atividade industrial pela
matriz e filial01. Esta, aliás, era a finalidade, única e exclusiva, de manutenção do
estabelecimento em questão. A documentação coligida aos autos pela
RECORRENTE comprova tal circunstância de modo irrefutável. Logo, ante ao
princípio tributário da autonomia do estabelecimento, o FPAS 604 foi declarado
de modo escorreito em GFIP pela filial02, sendo indevida a reclassificação a que
procedeu a autoridade autuante e que foi mantida pelo órgão julgador singelo.
b) a revogação tácita da CIDE Sebrae:
(fl. 825) 15. Além disso, equivoca-se o órgão julgador singelo, na medida em que a
improcedência do auto de infração de fls. 15-25 com relação a CIDE-Sebrae não
decorre de alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade, cuja apreciação não
caberia na esfera administrativa. A CIDE-Sebrae é indevida porque foi revogada
tacitamente, tendo em vista a superveniência da Emenda Constitucional n.
33/2001, consoante se demonstrará mais adiante.
É o Relatório.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
17

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Os Recursos Voluntários são tempestivos, conforme se atesta pelo protocolo.
Cientificado em 26/03/2019 (fl. 815), o contribuinte, em 25/04/2019, interpôs duas peças
representando dois Recursos Voluntários (fl. 816 e 833).
Embora o contribuinte tenha apresentado duas peças denominadas “Recurso
Voluntário”, ambas se referem ao mesmo Auto de Infração, tratam das mesmas matérias e
reproduzem substancialmente os mesmos fundamentos. Diante da identidade de partes, objeto e
causa de pedir, e nos termos do Decreto no 70.235/1972, processam-se conjuntamente, sendo
apreciadas em unidade de julgamento. Não há prejuízo à defesa, pois não há alegações distintas
que demandem apreciação autônoma.
2. FPAS – Reclassificação da Filial 02 (CNPJ 09.071.827/0003-22).
a) Para o contribuinte, a decisão de primeira instância manteve a mudança do FPAS
604 para o FPAS 507 com base em três premissas: produtor rural PJ só existe quando há
exclusividade de atividade rural; o enquadramento no FPAS segue a principal atividade da
empresa como um todo; e a matriz e a filial 01 exercem atividade industrial, portanto isso
contaminaria toda a empresa. O contribuinte argumenta que essas premissas foram aplicadas
incorretamente porque ignoram o princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos.
b) Também afirma que o art. 127, II, do CTN e o art. 72, §1o, I, “c”, da IN RFB
971/2009 determinam que cada estabelecimento deve ser analisado individualmente para fins de
enquadramento previdenciário. Logo, a exclusividade da atividade rural deve ser examinada na
filial, não na empresa como um todo. Reforça com colação jurisprudencial e a súmula 351 do STJ.
c) Segundo o contribuinte, a filial 02 sempre exerceu apenas a atividade rural
(plantio, colheita e comercialização de pinhão manso). Afirma que isso está comprovado pelos
documentos já juntados na impugnação. Portanto, a classificação no FPAS 604 (produtor rural PJ)
é a correta.
Finalmente, a Súmula 351 do STJ, ao tratar de SAT, fala em grau de risco
individualizado por CNPJ:
STJ, SÚMULA N. 351 A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do
Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante
quando houver apenas um registro.
Esses textos normativos lastreiam o princípio da autonomia dos estabelecimentos,
invocado pelas peças do contribuinte.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
18
Agora veja-se a posição a favor do Fisco. Na Ementa da decisão da DRJ lê-se que o
contribuinte é industrial, e por isso não se aplica a substituição tributária. Além disso, ao deixar de
comercializar sua própria produção, não ocorre o fato gerador das contribuições da qual decorre a
contribuição substitutiva:
(fl. 754) A substituição tributária prevista no artigo 25 da Lei no 8.870, de 1994,
com a redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, não se aplica a contribuinte, que
desenvolve atividade industrial.
Não é produtor rural pessoa jurídica, o contribuinte que desenvolva atividade
rural em apenas um de seus estabelecimentos, por determinado período, se
desenvolveu atividade diversa (industrial), que independentemente da
preponderância é determinante para excluir a empresa da substituição tributária.
Não bastasse tal impedimento, tem-se também, que ao deixar de comercializar
sua própria produção, não ocorre o fato gerador das contribuições, da qual
decorre a contribuição substitutiva.
A explicação está no seguinte trecho do voto:
(fl. 772) 5.24. Se, além, da atividade rural, explorar também outra atividade
econômica autônoma, quer seja comercial, industrial ou de serviços, no mesmo
ou em estabelecimento distinto, independentemente de qual seja a atividade
preponderante, deve contribuir com base na folha de pagamento dos segurados a
seu serviço, para todas as suas atividades. (...)
(fl. 776) 5.33. O contribuinte em questão não é produtor rural pessoa jurídica,
pois ainda que tivesse desenvolvido atividade rural em um de seus
estabelecimentos, por determinado período, desenvolveu atividade diversa
(industrial), que independentemente da preponderância é determinante para
excluir a empresa da substituição tributária em questão. Não bastasse tal
impedimento, tem-se também, que sequer comercializou sua própria produção,
sendo que o fato gerador das contribuições ocorre na comercialização da
produção rural, da qual decorre a contribuição substitutiva.
Em suma, pelo contribuinte a DRJ incorreu em erro a desconsiderar a autonomia do
estabelecimento, exigir que a empresa inteira seja exclusivamente rural e aplicar (indevidamente)
o critério de atividade preponderante da pessoa jurídica como um todo. Se a filial 02 explora
exclusivamente atividade rural, a legislação e a jurisprudência amparam o uso do FPAS 604 para
ela, independentemente da atividade industrial da matriz ou de outra filial.
2.1. Enquadramento por estabelecimento.
Há muito o entendimento do Conselho é diferente, como demonstram os Acórdãos
n.o 2302-001.827, Sessão de 16/05/2012, e 2401-002.824, Sessão de 22/01/2013.
O enquadramento do produtor rural pessoa jurídica, para fins de determinação de
seu regime tributário, no tocante às contribuições previdenciárias e de terceiros, é único para o
ente dotado de personalidade jurídica própria e leva em consideração as atividades exercidas em
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
19
todos os estabelecimentos. Não há, segundo a legislação de regência, a possibilidade de
enquadramento fracionado, por estabelecimento.
Destarte, basta que haja o exercício de outra atividade econômica autônoma, além
da atividade rural, tal como ocorrido no caso ora examinado, para que não se aplique ao produtor
rural pessoa jurídica a substituição das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados, previstas nos incisos I e II da Lei n.o 8.212/91, pelas contribuições sociais
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural.
A jurisprudência administrativa é uniforme no sentido de que o enquadramento do
produtor rural pessoa jurídica, para fins de FPAS e das contribuições a terceiros, é único para toda
a empresa, vedado o fracionamento por estabelecimento — salvo hipóteses específicas de
agroindústria, não alegadas nos Recursos Voluntários. Os precedentes que seguem apenas
reiteram essa orientação consolidada.
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. CUSTEIO. EMPRESA COM MAIS DE UM
ESTABELECIMENTO E MAIS DE UMA ATIVIDADE. ATIVIDADE RURAL E ATIVIDADES
AUTÔNOMAS DE NATUREZA NÃO RURAL. CONCEITO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
PREPONDERANTE DA EMPRESA. REGRA DE ENQUADRAMENTO ÚNICO PARA TODA
A EMPRESA (MATRIZ E FILIAIS), INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 351 DO STJ,
CONSTRUÍDA PARA O SAT/RAT/GILRAT, QUE PERMITE DIFERENCIAÇÃO PELO
CNPJ. EMPRESA INDUSTRIAL EM SUA CONCEPÇÃO ECONÔMICA INTEGRAL.
ATIVIDADE
RURAL
EM
ESTABELECIMENTO/FILIAL
DOTADO
DE
CNPJ.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COMO PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA.
ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Com exceção das agroindústrias, é vedada às empresas, compreendidas a partir
de seu todo (matriz e filiais), integrada por todos os estabelecimentos com CNPJ,
que exploram outra atividade econômica, além da atividade rural, a prerrogativa
de apurar contribuições como produtor rural pessoa jurídica. A empresa,
concebida como um todo, que desempenha outra atividade econômica autônoma
de natureza comercial, industrial ou de serviços não está sujeita às contribuições
destinadas ao produtor rural pessoa jurídica na forma do regime do art. 25 da Lei
8.870, de 1994. A empresa (a pessoa jurídica), nessa conceituação, composta de
sua matriz e filiais, e não cada estabelecimento de modo isolado, é a responsável
pelo pagamento das contribuições destinadas a Terceiros. (...) (Acórdão no 2202-
005.807, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Sessão de 04/12/2019)
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. EXPLORAÇÃO DE OUTRA ATIVIDADE
ECONÔMICA AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO.
Não se aplica a substituição das contribuições sobre a folha de pagamento ao
produtor rural pessoa jurídica que, além da atividade rural, explore outra
atividade econômica autônoma, hipótese em que as contribuições são apuradas
com base na folha de pagamento dos segurados a seu serviço, para todas as suas
atividades e estabelecimentos. A empresa (a pessoa jurídica), nessa conceituação,
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
20
composta de sua matriz e filiais, e não cada estabelecimento de modo isolado, é a
responsável pelo pagamento das contribuições previdenciárias. (Acórdão n. 2201-
012.180, Relatora Conselheira Luana Esteves Freitas, Sessão de 14/08/2025)
Por concordar com o raciocínio nos votos citados acima, entendo que o contribuinte
não tem razão.
2.2. Art. 127, II do CTN. Art. 72, §1o, I, “c”, da IN RFB 971/2009. Súmula 351 do STJ.
A referência feita pelo contribuinte ao art. 127, II do CTN não se presta a sustentar a
pretensa autonomia absoluta entre matriz e filial para fins de enquadramento previdenciário. O
dispositivo trata exclusivamente de domicílio tributário e não disciplina, ainda que indiretamente,
o regime jurídico das contribuições devidas por produtor rural pessoa jurídica, tampouco a
sistemática de enquadramento por FPAS. O uso desse artigo como fundamento para
fracionamento do enquadramento da pessoa jurídica distorce sua finalidade normativa e não
possui respaldo na legislação previdenciária, que estabelece critérios próprios e específicos para o
enquadramento único da empresa.
No que se refere ao art. 72, § 1o, I, “c”, da IN RFB no 971/2009, a interpretação
defendida pela recorrente também não procede. O dispositivo insere-se no regime específico das
contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios relacionados aos riscos ambientais do
trabalho (SAT/RAT), disciplinando a apuração da atividade preponderante em cada
estabelecimento exclusivamente para fins de definição do grau de risco e da respectiva alíquota.
Não há, nesse contexto normativo, qualquer previsão de fracionamento do enquadramento da
pessoa jurídica em códigos FPAS distintos nem de autonomização de estabelecimentos para
efeitos de aplicação do regime de produtor rural pessoa jurídica. Pretender estender, por analogia,
uma regra pontual de mensuração de risco trabalhista extrapola o âmbito de incidência do
dispositivo e não encontra respaldo na legislação de regência.
Quanto à Súmula 351, vale transcrever precedente do STJ a indicar a investigação a
partir do enquadramento da empresa como um todo (matriz e filiais) – regra do enquadramento
único; não se adotando análise por estabelecimento. Isto se aplica sempre que não for necessário
perquirir uma situação específica como a aferição individualizada de graus de riscos, o que só vai
ocorrer para a análise do SAT/RAT/GILRAT do regime do inciso II do art. 22 da Lei n.o 8.212:
(...). CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. (...). MATRIZ E FILIAL. CNPJ'S
DIVERSOS. REGRA DE ENQUADRAMENTO ÚNICO PARA TODA A EMPRESA.
CONCEITO DE "ATIVIDADE PREPONDERANTE" E "CONEXÃO FUNCIONAL". ART.
581, §§ 1.o E 2.o, DA CLT. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 351/STJ REFERENTE
AO SAT/RAT. (...)
3. No caso dos autos, entendeu a Corte de Origem que, com a cisão das atividades
industrial
e
comercial/administrativa
da
empresa
CONTRIBUINTE,
o
estabelecimento filial de Curitiba, a partir de setembro de 2006, passou a ser a
responsável apenas pela atividade comercial/administrativa devendo recolher a
contribuição social ao SESC e não a contribuição ao SESI, sendo esta última
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
21
recolhida exclusivamente pelo estabelecimento matriz em São José dos Pinhais -
PR. Sendo assim, entendeu indevidas as contribuições ao SESI para as
competências de: 13/2006, 1/2007, 2/2007, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 5/2007 e
6/2007.
4. Ocorre que não descaracteriza a "conexão funcional" prevista no art. 581, § 2.o,
da CLT para fins de verificação da "atividade preponderante" da empresa o fato
de ter havido a separação da empresa em dois estabelecimentos, um para
desenvolver atividades próprias da indústria (matriz em São José dos Pinhais) e
outro para desenvolver atividades eminentemente de comércio e administração
da própria empresa (filial de Curitiba), prestando suporte e apoio administrativo,
comercial àquele. Isto porque o segundo estabelecimento desenvolve atividade-
meio (no que diz respeito à gerência administrativa e recursos humanos) e
atividade vinculada ao mesmo objeto (no que diz respeito à comercialização da
produção e prestação de serviços vinculados ao que produzido pela matriz).
5. A única possibilidade de haver a separação dos estabelecimentos filiais em
relação à matriz para efeito de enquadramento para as contribuições devidas a
entidades e fundos terceiros (art. 3.o, da Lei n. 11.457/2007 e art. 94, da Lei n.
8.212/91) ocorre "quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem
que nenhuma delas seja preponderante" (art. 581, § 1.o, da CLT), tal não parece
ser o presente caso, onde restou evidenciada a atividade preponderante da
empresa como sendo a industrial, já que as demais são desenvolvidas em torno
de um único produto que por ela é fabricado e vendido (equipamentos elétricos,
eletrônicos, eletromecânicos e de informática, bem como suas partes e peças).
6. Esta Corte já se manifestou, inclusive em sede de Recurso Especial Repetitivo
(REsp 1.355.812/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
31/5/2013), no sentido de que a filial é uma espécie de estabelecimento
empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica,
partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da
matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma
universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo
sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Tal
significa que, em regra, a sujeição passiva tributária deve se referir à empresa
como um todo, somente admitindo a separação entre estabelecimentos se
houver expressa determinação legal.
7. O conceito de "atividade preponderante" utilizado para as contribuições
devidas a terceiros previstas no art. 3.o, da Lei 11.457/2007, como a do SESI,
difere do conceito utilizado para a contribuição ao SAT (Seguro contra Acidentes
de Trabalho) ou RAT (Riscos Ambientais do Trabalho). A definição de "atividade
preponderante" utilizada para o SAT/RAT está relacionada ao número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos que desempenham cada
atividade submetida a risco e não com a atividade econômica desenvolvida, ou
o objetivo final da atividade empresarial, este utilizado como parâmetro para o
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
22
conceito de "atividade preponderante" das contribuições devidas a terceiros.
Tal afasta a incidência da Súmula n.o 351 do STJ: "A alíquota de contribuição para
o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido
em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro".
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
(REsp 1.628.352/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 20/06/2017)
A diferenciação por estabelecimento prevista para o SAT/RAT decorre de regra legal
específica voltada à mensuração de riscos ambientais do trabalho, critério inexistente no regime
de FPAS. Para as contribuições a terceiros, o legislador adotou a lógica da atividade econômica
preponderante da pessoa jurídica em sua integralidade, não havendo previsão que autorize
fracionamento do enquadramento. São regimes com finalidades e bases normativas distintas.
Em suma, a Súmula 351 lastreia apenas o SAT/RAT/GILRAT, e não a autonomia geral
dos estabelecimentos. O enquadramento, portanto, deve considerar a atividade preponderante da
empresa como um todo, sendo irrelevante que matriz e filial possuam CNPJs distintos ou exerçam
atividades diferentes.
O regime substitutivo do art. 25 da Lei no 8.870/94 pressupõe unicidade da pessoa
jurídica enquanto agente econômico produtor. A figura do ‘produtor rural pessoa jurídica’ não se
fragmenta por estabelecimentos, porque a norma atribui a substituição tributária ao ente
econômico que comercializa a produção. Havendo atividades econômicas autônomas não rurais, a
PJ deixa de ser, em sentido jurídico, um ‘produtor rural’ para fins do regime.
3. SEBRAE – Revogação tácita após a EC 33/2001.
Neste ponto o contribuinte ressalta que não está arguindo inconstitucionalidade,
mas revogação tácita, o que pode ser analisado na esfera administrativa.
Alega que o STF reconheceu que a contribuição ao SEBRAE é uma CIDE, e que a EC
33/2001 restringiu as bases de cálculo das CIDEs. Após a EC 33/2001, o art. 149, §2o, III, “a”,
passou a determinar que CIDEs só podem ter base de cálculo em faturamento, receita bruta, valor
da operação e valor aduaneiro, e não folha de salários como base de cálculo, portanto tornou-se
incompatível com a Constituição após a EC 33/2001.
Sustenta que, com base no art. 2o, §1o, da LINDB, norma anterior é revogada
quando incompatível com norma posterior superior – logo, o art. 8o, §3o, da Lei 8.029/1990 foi
tacitamente revogado ao se tornar incompatível com a Constituição pós-EC 33/2001.
Ao menos indiretamente toda questão é constitucional – e entender dessa forma
seria impossibilidade qualquer discussão de direito no processo administrativo fiscal (dada a
Súmula CARF n. 2). Mas é certo que a análise de compatibilidade de norma infraconstitucional
com texto constitucional superveniente constitui forma de controle de constitucionalidade,
vedado no processo administrativo.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
23
No caso, dado que o tema é de recepção ou não da Contribuição ao Sebrae dada
alteração constitucional, entendo que é, sim, caso de aplicação da Súmula. Nestes termos, o
Conselho se julga incompetente para apreciar a matéria.
Súmula CARF no 2, Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Além disso, mesmo se fosse analisável, o STF fixou tese vinculante reconhecendo a
validade da contribuição — o que impede qualquer interpretação revogatória. Ao adentrar no
reconhecimento de que o SEBRAE é uma CIDE, e que por isso é incompatível com a EC 33/2001, o
tema transitou em julgado em 09/02/2021:
Tema 325 - Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da
Emenda Constitucional no 33/2001.
Relator(a): MIN. ROSA WEBER
Leading Case: RE 603624
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 149, § 2o, III, a,
da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional no 33/2001, a
possibilidade, ou não, da utilização, pelo constituinte derivado, do critério de
indicação de bases econômicas, para fins de delimitação da competência relativa
à instituição de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, e,
por conseguinte, a exigibilidade, ou não, da contribuição destinada ao SEBRAE,
instituída pela Lei no 8.209/90, na redação dada pela Lei no 8.154/90, após a
entrada em vigor da referida emenda constitucional.
Tese: As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na
Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001.
Finalmente, a revogação tácita levaria à não aplicação, por este Conselho, de norma
válida. Como observa Tárek Moysés Moussallem:
Eis o que ocorre com a revogação tácita. Enquanto a revogação expressa é
ontológica e epistemologicamente objetiva, pois o ato de fala revogador se
manifesta sobre outros enunciados, a revogação tácita é ontologicamente
subjetiva,
mas
epistemologicamente
objetiva.
Por
simplesmente
ser
ontologicamente subjetiva retira seu caráter de revogação. Muito menos o fato
de ser epistemologicamente objetiva a torna espécie de revogação. Em outros
termos, não se há de confundir direito positivo e Ciência do Direito. Inexiste
interpretação ab-rogante. (Revogação em Matéria Tributária. 2a ed. São Paulo:
Ed. Noeses, 2005, p. 211)
Por essas razões, e em face da legalidade estrita que orienta os órgãos
administrativos, a revogação precisa ser expressa para que o Conselho a considere.
Nestes termos, sem razão o contribuinte.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723259/2018-19
24
4. Pedido de diligência.
O contribuinte reitera o pedido de diligência formulado em sede de impugnação
administrativa (fl. 844). Todavia, como visto nos termos deste próprio voto, elas são prescindíveis.
Vale lembrar que este indeferimento não se trata de cerceamento do direito de defesa, posto que
os temas tratados são exclusivamente de direito, e as provas que possivelmente poderiam ser
alegadas deveriam ter sido trazidas pelo próprio contribuinte no curso do processo.
E isto atrai a aplicação da Súmula CARF n. 163 (O indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis).
A diligência foi corretamente indeferida em primeira instância porque a
controvérsia é eminentemente jurídica — definição do enquadramento aplicável à pessoa jurídica
— e não depende de produção adicional de prova. Não há disputa sobre a natureza rural da filial,
nem sobre o período de suas operações, sendo todos esses elementos reconhecidos pelo próprio
Fisco. Assim, a juntada de notas fiscais estaduais ou de eventuais documentos operacionais é
irrelevante para o deslinde da matéria, nos termos do art. 18, II, do Decreto no 70.235/1972.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhes
provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 884
DF CARF MF
Original